Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-97.2020.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000251-97.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da perda superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento. Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da ação, não há falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na ação civil pública de nº 1000251-97.2020.8.11.0040, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em desfavor do Município de Sorriso-MT, visando a conclusão das reformas das Unidades Básicas de Saúde Centro Norte e Centro Sul, observando as normas de acessibilidade, os equipamentos e os mobiliários.

Citado, o Município de Sorriso-MT contestou a ação apresentando a preliminar de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que as reformas foram concluídas e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Em impugnação à contestação, o Ministério Público refutou a alegação do pedido de extinção por perda superveniente do objeto, dispondo que a conclusão da reforma não gera a perda do objeto, pois há a necessidade de averiguar o cumprimento de todos os requisitos apresentados no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde.

Após, fora prolatada a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Diante disso, foi interposto o presente recurso de apelação, pugnando pela nulidade da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa, bem como ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à jurisdição.

Sustenta o apelante que, diferente disposto em sentença, as reformas pleiteadas não foram concluídas, tendo em vista que as desconformidades apuradas nas unidades básicas de saúde ainda não foram completamente sanadas. Desse modo, pugna pela declaração de nulidade ou pela reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em razão do
error in procedendo, error in judicando
e da necessidade de prosseguimento dos ulteriores termos com produção de prova.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que houve comprovação do cumprimento das adequações exigidas, de modo que não há falar em ofensa ao contraditório.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor do Município de Sorriso-MT, objetivando a conclusão da reforma das Unidades Básicas de Saúde Centro Norte e Centro Sul, de acordo com as normas de acessibilidade, bem como com os devidos equipamentos e mobiliários.

Observo ainda que a ação fora julgada extinta pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, levando em consideração a informação apresentada pelo Município de Sorriso-MT de que houve a conclusão da reforma, constatou que ausente o interesse processual da requerente, ante a perda superveniente do objeto.

Assim, o presente recurso se insurge sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, conjuntamente com a ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

Pois bem. A sentença extinguiu o feito por ausência de interesse processual, por considerar que inexistia o conflito narrado na petição inicial e argumentando que já se encontrava satisfeita a obrigação, diante da conclusão das obras físicas nas unidades básicas de saúde.

Todavia, para a configuração da perda superveniente do objeto constante na sentença, a propositura da ação teria que ter perdido a sua necessidade, por razões posteriores ao momento do seu ajuizamento.

Nesse sentido, o professor Humberto Theodoro Júnior (Theodoro Júnior, Humberto, 1938 - Curso de direito processual civil/Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018):

Enfim, é indispensável que o juiz, ao cogitar da perda de objeto do processo ou do recurso, o faça de maneira compatível com a técnica das condições da ação, especificamente, com a da condição do interesse (NCPC, art. 17). Ou seja: a decisão extintiva haverá de ser pronunciada mediante fundamentação capaz de demonstrar, de forma clara, por que o julgamento de mérito se tornou inútil para a parte promovente.

Desse modo, o interesse de agir acabaria apenas quando a parte nada mais puder extrair da medida processual ajuizada.

No presente caso, consigno que a petição inicial apresentou os seguintes pedidos:

F) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se a liminar vindicada, condenando-se o requerido, sob pena de adoção das medidas previstas nos artigos 297 e 536, ambos do Código de Processo Civil, ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer:

F-1) cumprir a obrigação de fazer consistente em, no prazo de 3 meses,
concluir a reforma da Unidade Básica de Saúde Centro Norte
(que atenderá também a toda a área a descoberto), localizada na Avenida Brasil, n. 351, Centro, Sorriso/MT,
observando as normas de acessibilidade previstas na NBR 9050
, cujos ambientes deverão ser climatizados, a qual deverá possuir os espaços físicos descritos na fl. 22 do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde (doc. anexo),
bem como todos os equipamentos, instrumentais e mobiliários descritos a fls. 56, 59 e 60 do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde
;

F-2) a título de pedido cumulativo de tutela de evidência, com fundamento no artigo 326 do Código de Processo Civil (“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”), no prazo de 10 meses,
cumprir as obrigações de fazer consistentes em adotar as providências administrativas necessárias para reformar a sede da Unidade Básica de Saúde Centro Sul
, localizada na Rua Marginal Esquerda, n. 635, s/nº, Centro, Sorriso/MT, com vistas a
sanar os seguintes problemas
:

I)
o acesso à referida unidade básica de saúde e todas as instalações
da referida unidade básica de saúde não são
adaptados para pessoas portadoras de deficiência
(descumprimento da NBR 9050);

II) não há
piso tátil
na referida unidade de saúde;

III) os
banheiros
da referida unidade básica de saúde não são
adaptados para pessoas portadoras de deficiência
;

IV)
o mobiliário
existente na aludida unidade básica de saúde também não é
adaptado para pessoas portadoras de deficiência
;

V) a referida unidade básica de saúde não cadastrou toda a população de sua área de abrangência;

VI) a citada Unidade Básica de Saúde não possui todos os
espaços mínimos exigidos no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde
, a saber: recepção para pacientes e acompanhantes, 1 sala de espera para pacientes e acompanhantes, 1 consultório com sanitário, 2 salas de procedimentos, 1 sala exclusiva para almoxarifado; 1 sala exclusiva para esterilização, 1 área coberta para depósito do material de limpeza, 1 sala de reuniões (para educação em saúde), 1 abrigo de resíduos sólidos e 1 sala de recepção, lavagem e descontaminação, 1 área para compressor a vácuo, 2 sanitários, 1 copa/cozinha, 1 sala de utilidades, 1 consultório odontológico;

VII) a referida unidade básica de saúde não cadastrou toda a população que está radicada em suas áreas de abrangência;

VIII) a referida unidade básica de saúde não possui
plano de gerenciamento de resíduos
;

IX) a aludida unidade básica de saúde não possui todos os
equipamentos, instrumentais e mobiliários exigidos no Manual de Estrutura Físico Predial do Ministério da Saúde
(fl. 56 do referido manual):

X) a Unidade Básica de Saúde Centro Sul possui apenas 3
Agentes Comunitários de Saúde
, sendo que deveria possuir ao menos 10, uma vez que o Manual de Estrutura Básica do Ministério da Saúde recomenda que 1 Agente Comunitário de Saúde deve atender no máximo 750 pessoas (a referida Unidade de Saúde atende a uma população aproximada de 6.800 pessoas);

XI) a aludida unidade básica de saúde não possui todos os
equipamentos e instrumentais odontológicos exigidos no Manual de Estrutura Físico Predial do Ministério da Saúde
(fls. 59 e 60 do citado manual).

Diante disso, tenho que para a análise do pedido de conclusão das obras, foram elencados diversos pedidos/requisitos que se fazem necessários para cumprimento das normas de acessibilidade previstas na NBR 9050, ou seja, para que ocorra a real conclusão das obras.

Entretanto, não houve a comprovação do cumprimento das normas de acessibilidade, conjuntamente com os devidos equipamentos e mobiliários, imprescindíveis para a conclusão da reforma. Resultando, pois, em julgamento antecipado, mas antes da causa estar madura.

Nesse passo, não há como enxergar a perda superveniente do objeto da ação.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021